Tribunal: STF
Processo: RE 161712
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-29
Data de publicação: 1995-03-29

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS   DE  DECLARAÇÃO  COM   PEDIDO  DE  EFEITO
MODIFICATIVO  DO JULGADO.  PROCESSO REMETIDO  PELA TURMA  AO TRIBUNAL
PLENO: ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO POR FALTA DE
FORMALIDADE  ESSENCIAL.  INEXATIDAO, DUVIDAS,  OMISSAO  E CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES.
         O  julgamento de  processo remetido  pela Turma  ao Plenário
independe  de publicação de  nova pauta (artigos 11-paragrafo único e
83- PAR.1. -II do Regimento Interno do Supremo).
         Artigo   22   do   ADCT:   interpretação   ampla   da  norma
constitucional   transitoria   compreensiva  da   tese   proposta  no
extraordinário,  que  impõe a  rejeição  dos  embargos declaratorios.
Votos  vencidos  que  os  acolhiam  para  dar  provimento  parcial ao
recurso,  de modo a limitar,  no caso concreto, os efeitos da decisão
de origem.